Tribunal: TJBA
Processo: 8019855-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019855-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA ALVES SANTOS Advogado(s): ANA CAROLINA COSTA DE CARVALHO APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONVÊNIO FUNCEF. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. APELANTE É PARTICIPANTE DO FUNCEF COMO APOSENTADA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO CONTRIBUIÇÃO RECEBIDA ATRAVÉS DO INSS E A COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PAGA PELO FUNCEF. CONTRATO PREVÊ RESCISÃO E VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE TRANSFERÊNCIA DO BENEFÍCIO PARA FORA DO CONVÊNIO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. I - Preliminar ausência dialeticidade recursal. O recorrente motivou o recurso com razões destinadas a reformar o ato judicial recorrido, frente ao que nele foi decidido. É dizer: atacou especificamente os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, tenha se utilizado, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. Destarte, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do Apelo. II - Mérito. A parte autora requer a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para que seja julgado procedente o pedido de exclusão do seu benefício do INSS do convênio firmado com a Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, sob o argumento de que os descontou realizados pela entidade são excessivos. III - A Apelante é participante da FUNCEF na condição de aposentada por tempo de contribuição, tendo contraído junto à referida fundação um empréstimo consignado, CredPlan de nº 300000980872. Aliado a isso, incontroverso também que, para a concessão do mencionado empréstimo, foi levado em consideração a aposentadoria por tempo de contribuição recebida através do INSS e a complementação de aposentadoria paga pela FUNCEF. IV - Contrato firmado entre as partes estabelece em sua Cláusula Oitava que o Contrato de Mútuo será rescindido e a dívida tornar-se-á imediata e antecipadamente exigível, na hipótese em que houver a solicitação da transferência do benefício INSS para fora do Convênio CAIXA/INSS/FUNCEF, caso a concessão do empréstimo tenha considerado, para efeitos de composição da margem consignável. V - Recurso improvido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n. 8019855-39.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RAIMUNDA MARIA ALVES SANTOS e como apelado FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239